Tribunal: TJDFT
Processo: 0703690-91.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0703690-91.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLAUDIO MARCIO ALVES MIRANDA DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO S/A contra a sentença, de ID n.o 47789446, proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução mérito, nos termos dos arts. 330, IV e 485, I, ambos do CPC. Na petição de ID n.o 50463889, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS vem requerer a substituição (sucessão) processual por ter adquirido o crédito objeto da presente demanda. Intimada, a parte autora não se opôs à sucessão processual (ID n.o 50906533). DECIDO. Compulsando os autos, verifico que a hipótese é de sucessão processual e não de substituição processual, que ocorre quando a parte defende em nome próprio direito alheio. Também não é o caso de intervenção como assistente litisconsorcial, pois, em verdade, a peticionária pretende a defesa de direito próprio em nome próprio. Verifica-se que ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS é a cessionária do direito ao crédito em discussão, considerando que o objeto da presente demanda decorre da CDC - Veículos n.o 446064963, operação bancária reduzida ao Contrato n.o 20036856230 (ID n.o 47789436), coincidente com a descrição do item 4280 do Anexo I do Termo de Cessão de Direitos Creditórios (ID n.o 50463891, pág. 38). Portanto, deve ser deferida a sucessão processual (e não a substituição) entre a autora e a peticionária. Ressalto que o § 1o do art. 109 do CPC exige o consentimento da parte contrária para o ingresso da cessionária em juízo quando há sucessão processual. Todavia, considerando que não houve a citação da parte devedora, fica dispensada a sua intimação para tal finalidade. Ante o exposto, DEFIRO a sucessão processual da apelante por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS. À Secretaria para providenciar as anotações processuais pertinentes e providenciar os atos necessários para o julgamento do processo na sessão para o qual está designado. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador